Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA SUBSTITUTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXERCÍCIO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DOS SALÁRIOS CONFORME JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. TUTELA SATISFATIVA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar consistente no reestabelecimento dos seus vencimentos face a estabilidade provisória assegurada, conforme a carga horária de 40 horas exercida no momento da concepção. A parte agravante alega que é professora substituta da rede pública de ensino do Distrito Federal mediante contrato temporário, e que estava lotada no CEMAB. Narra que em janeiro de 2021, descobriu sua gestação já com 12 (doze) semanas e requereu sua estabilidade provisória em 25/02/2021 junto à unidade, o que foi deferido em 06/03/2021. Contudo, assinala que o deferimento da estabilidade provisória se deu após o prazo de escolha da turma, o que impossibilitou exercer o seu direito de preferência, de modo que retornou ao banco de reservas durante esse lapso temporal, sendo que posteriormente conseguiu preencher uma única vaga disponível, no CEM 05 de Taguatinga com carga horária de 20h (vinte horas). Assim, assinala que lhe deve ser assegurado o reestabelecimento dos seus vencimentos conforme a carga horária de 40 horas semanais, que era exercida no momento da concepção.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Contudo, o pleito da parta agravante almeja o imediato restabelecimento dos valores mensais conforme a jornada de 40 horas semanas, o que demonstra que se trata de tutela provisória de caráter satisfativo. Ocorre que a tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade.
V. Todavia, não se constata elementos aptos a subsidiar o reestabelecimento de seus vencimentos mediante tutela provisória. Quanto à fumaça do bom direito, note-se que a Administração Pública já havia assegurado a estabilidade provisória da parte agravante, a qual apenas não conseguiu exercer a jornada de 40 horas semanais porque pleiteou a estabilidade provisória de forma tardia, de modo que quando foi possível exercer a escolha para as turmas no ano letivo de 2021 havia a disponibilidade apenas de vaga para a carga horária de 20 horas semanais (ID 33212262, pág. 13). Em sede de cognição sumária, identifica-se que o pagamento do salário mensal com base na jornada de 20 horas semanais foi efetuado com amparo no artigo 53 da Portaria no 77/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (“A professora substituta em estabilidade provisória somente fará jus à remuneração mediante a efetiva contraprestação laboral, de acordo com a carência e o Requerimento no qual estiver atuando, com base nas horas aulas realizadas durante o mês”). Ainda, o documento ID 33212262 pág. 13 demonstra que a parte agravante já usufruiu da licença maternidade (iniciada em 04/08/2021), razão pela qual neste momento sequer remanesce a sua estabilidade provisória (artigo 57 da Portaria no 77/2022-SEEDF: “Com o fim da licença maternidade, a estabilidade provisória extinguir-se-á, passando a candidata a ter que seguir os mesmos procedimentos dos demais candidatos, caso esteja vinculada a Banco de Reservas vigente”). Assim, também não se constata o perigo na demora diante da mera pretensão de caráter pecuniário quando os elementos indicam que já transcorreu a estabilidade provisória da parte agravante.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.